Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735562-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ISMAR DO NASCIMENTO RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento se as questões apresentadas no recurso foram apreciadas na decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ é inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 3. O prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. 3.1. Na hipótese em tela, o direito alegado pela exequente tornou-se plenamente conhecido em toda sua extensão, imutável e certo apenas com o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão liminar, data que deve ser adotada como termo inicial do prazo prescricional 4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. 5. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida, de que as partes tinham ciência, como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC. 7. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 190, 205 e 206, § 3o, incisos II e IV, do Código Civil, defendendo a incidência da prescrição trienal à espécie; c) artigo 189, do Código Civil, afirmando que o início do prazo prescricional deve ser a data em que a decisão foi revogada, pois, no exato momento em que houve a revogação da tutela antecipada os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, portanto, passíveis de serem repetidos; d) artigo 1.707 do CC, sustentando a irrepetibilidade dos valores que ostentam natureza jurídica alimentar e que foram recebidos de boa-fé. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ, do TJRS e do TRF 3a Região para ilustrar a divergência; e) artigo 523 do Código de Processo Civil, aduzindo não haver título executivo para o cumprimento de sentença pretendido, pois a execução cuida de provimento jurisdicional de improcedência da pretensão inicial. Aponta divergência jurisprudencial quanto à questão, trazendo julgados de diversos tribunais como paradigmas. Pugna pelo sobrestamento do feito, tendo em vista “a revisão do Tema 692, pelo STJ – PET 12.482”. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (ID 29850657 - Pág. 29). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 30361329 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de sobrestamento em face da revisão do Tema 693 pelo STJ, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque, nos termos em que consignou a turma julgadora “além de existir trânsito em julgado do título objeto de cumprimento de sentença, não se trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, motivos por que entendo, por ora, que a determinação de suspensão não se aplica ao caso em comento” (ID 22082872 - Pág. 6). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto às teses recursais dos itens “d” e “e” do relatório. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372, cujo instrumento procuratório é visto no ID 19041376 - Pág. 1, e que as relativas à recorrida sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 20278097 - Pág. 1). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029